Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-56.2018.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003073-56.2018.8.11.0037
RECORRENTE: HELIO MOREIRA SAMPAIO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HELIO MOREIRA SAMPAIO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 92051467):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE SEM AUTORIZAÇÃO – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS CIVIS, CORROBORADO PELA APREENSÃO DE OBJETO COMUMENTE UTILIZADO NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO] – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao acusado.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 28, caput e § 2o, e 33, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que “o conjunto fático-probatório reunido aos autos, e que fora objeto de ponderação pelo Tribunal local, está a indicar conclusão diversa daquela por ele adotada”, razão pela qual pleiteia pela desclassificação da conduta. (Id. 99026974).
Recurso tempestivo (Id. 99220976).
Contrarrazões (Id. 102334963).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, o pleito de desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei 11.343/2006, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO R EGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo o Tribunal de origem concluído pela manutenção da condenação, ante a suficiência dos elementos probatórios, torna-se incabível a revisão do aludido entendimento, diante da necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ.
2. O fato de ter sido apreendida pequena quantidade de drogas não impõe, por si só, a absolvição criminal, sobretudo quando presentes outros elementos probatórios destacados pelas instâncias ordinárias, que evidenciam a comercialização das referidas substâncias.
3. "Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, conforme pretende o agravante, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgRg no AREsp 1596085/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/3/2020).
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1912753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 26/10/2021) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida tese pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça